Tribunal: TJES
Processo: 5003417-76.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003417-76.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ABEL ROSA LYRA
AGRAVADO: VALDEMIRO ALVES PEREIRA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003417-76.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ABEL ROSA LYRA

EMBARGADOS: VALDEMIRO ALVES PEREIRA E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESPÓLIO DE ABEL ROSA LYRA
contra v. acórdão (evento 1959638), que, nos autos do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso para manter o indeferimento da tutela de urgência vindicada na origem.

Em suas razões recursais (evento 2047908), a parte embargante alega que o v. acórdão é contraditório e omisso, uma vez que o voto condutor considerou situações que não encontram respaldo na realidade fática. Alega, outrossim, que todos os requisitos legais previstos no art. 561 do CPC restam demonstrados

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003417-76.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ABEL ROSA LYRA

EMBARGADOS: VALDEMIRO ALVES PEREIRA E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESPÓLIO DE ABEL ROSA LYRA
contra v. acórdão (evento 1959638), que, nos autos do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso para manter o indeferimento da tutela de urgência vindicada na origem.

Em suas razões recursais (evento 2047908), a parte embargante alega que o v. acórdão é contraditório e omisso, uma vez que o voto condutor considerou situações que não encontram respaldo na realidade fática. Alega, outrossim, que todos os requisitos legais previstos no art. 561 do CPC restam demonstrados

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, não há omissão ou contradição a ser sanada.

Em oportunidade pretérita, de forma categórica, o então Relator – Des. Délio José Rocha Sobrinho – fez constar que a prova dos autos não demonstrava a existência dos requisitos previstos na legislação vigente para a pretendida proteção possessória.

Nessa toada, a parte embargante revela, em meu sentir, a mera pretensão de rediscutir questões já abordadas, pretensão, todavia, que não comporta na via aclaratória ora em análise.

Nesse sentido:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003417-76.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ABEL ROSA LYRA

EMBARGADOS: VALDEMIRO ALVES PEREIRA E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
– VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.